Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece ser impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositado em caderneta de poupança.
2. A intensa movimentação da conta, com constantes saques e transferências, evidencia que a poupança não tem por finalidade precípua a economia de numerário. Diante do desvirtuamento da conta, afasta-se a proteção legal da impenhorabilidade.
3. Agravo Interno prejudicado. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.